Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-10.2008.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0002860-10.2008.811.0002
RECORRENTE: VILMA MARTINS BRANDÃO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VILMA MARTINS BRANDÃO, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Devidamente intimada a comprovar a sua hipossuficiência financeira, a parte Recorrente juntou aos autos (ID. 21930485) o holerite do cargo exercido de auxiliar de serviços gerais, no qual demonstra que recebe o valor de R$ 1.665,24 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).
É o necessário.
Decido.
Requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
In casu, a Requerente demostra no ID. 21930485, a presunção de hipossuficiência, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, DEFIRO, por ora, os benefícios da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII